Tribunal: TJSP
Processo: 2246582-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial dos juros de mora corretamente fixados a partir do trânsito em julgado. Ausente amparo legal à fixação do termo inicial dos juros de mora determinada a partir do despacho saneador nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido.